Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-68.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000784-68.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: COSME NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
A
dministrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Salários em atraso. Décimo terceiro. Férias e terço constitucional. Ônus da prova. Ausência de comprovação de pagamento pelo município. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de setembro a dezembro de 2004, bem como de 13º salário, férias e terço constitucional relativos ao período de agosto de 2003 a 2008;

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas incide sobre o Município demandado; (ii) avaliar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o vínculo funcional e justificar a condenação ao pagamento das verbas não quitadas

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas;

4. A prova do vínculo estatutário do autor com o Município foi documentalmente demonstrada nos autos (Decreto nº 063/1995, ID 83696059), o que gera a presunção de regular prestação de serviços durante o período questionado;

5. A ausência de prova de quitação por parte do Município, que detém facilidade e dever legal de manter registros administrativos, autoriza o reconhecimento judicial do crédito do servidor;

6. Em demandas que versam sobre verbas salariais não adimplidas, exigir do servidor a prova do não pagamento equivale a exigir prova de fato negativo, o que não se compatibiliza com a lógica processual;

7. A sentença está em conformidade com a jurisprudência dominante, que estabelece a responsabilidade objetiva do ente público pelo adimplemento de verbas salariais inadimplidas, conforme assegurado no art. 39, §3º, da CF/1988;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido. Mantidos os honorários fixados nos termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000784-68.2008.8.05.0264, em que é apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
COSME NUNES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.